Tribunal: TJDFT
Processo: 0735177-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735177-46.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EGIDIO VOLPATO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Da análise dos autos, verifica-se que o presente Agravo de Instrumento está em duplicidade, pois a mesma questão já foi resolvida nos autos do Agravo de Instrumento no 0735177-46.2022.8.07.0000 (mesma numeração), e foi indeferido o efeito suspensivo naqueles autos, que aguarda apenas o julgamento do mérito pela 3a Turma Cível. Assim, é evidente a desnecessidade de o presente recurso ser processado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora